Tribunal: STF
Processo: AI 717970
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, AO CONSUMO E À INTEGRAÇÃO DO ATIVO FIXO. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, acerca da classificação dos produtos, e se os mesmos compõe o ativo fixo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 do STF.



    II – Não há negativa de prestação jurisdicional se o acórdão, embora fundamentado, está em dissonância com os interesses do recorrente.



    III – Agravo improvido.